Tribunal: TJES
Processo: 5011226-79.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011226-79.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONALDO DE OLIVEIRA CUNHA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011226-79.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONALDO DE OLIVEIRA CUNHA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, RONALDO DE OLIVEIRA CUNHA
Advogado do(a) APELANTE: ALFREDO ANGELO CREMASCHI - ES6050-A
Advogado do(a) APELADO: ALFREDO ANGELO CREMASCHI - ES6050-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. OMISSÃO CONFIGURADA. CPC APLICÁVEL SUBSIDIARIAMENTE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida nos autos da ação penal em trâmite na Vara Única de Conceição do Castelo, imputando ao réu a prática de crimes previstos nos artigos 305, 306, §1º, II, e 309 do CTB.

O recurso foi parcialmente provido para reconhecer a confissão espontânea quanto ao art. 309 do CTB e corrigir erro material na pena de multa.

Posteriormente, foram opostos embargos de declaração pela defensora dativa, requerendo fixação de honorários advocatícios, por suposta omissão no acórdão quanto ao ponto.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à fixação de honorários ao defensor dativo, e se é cabível sua fixação em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Apesar da ausência de pedido expresso nas razões de apelação, restou demonstrado que a atuação da defensora dativa se deu por nomeação judicial, em razão da ausência de defensor público na comarca.

6. A omissão do acórdão embargado restou configurada, diante da relevância da matéria relativa à fixação de honorários advocatícios, especialmente em favor de defensor dativo.

7. O art. 3º do CPP admite a aplicação analógica de normas do CPC, como a prevista no §8º do art. 85, que autoriza fixação equitativa de honorários quando o valor da causa é irrisório, inestimável ou muito baixo.

8. Inaplicabilidade de normativos que tratam exclusivamente de valores para atuação na Justiça Federal, conforme entendimento consolidado desta Corte: “A Resolução nº 558, do Conselho da Justiça Federal, não se aplica às demandas submetidas à Justiça Estadual” (Apelação Cível nº 30100094124).

9. Reconhecimento da atuação diligente e dedicada da defensora dativa, com a fixação dos honorários em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), nos termos da apreciação equitativa prevista em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração conhecidos e providos para suprir omissão e fixar honorários advocatícios à defensora dativa no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

Tese de julgamento: “A omissão quanto à fixação de honorários advocatícios à defensora dativa, devidamente nomeada e atuante nos autos, autoriza a integração do julgado por meio de embargos de declaração, aplicando-se, por analogia, o art. 85, §8º, do CPC, para fins de arbitramento por equidade”.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Penal, art. 3º.

Código de Processo Civil, art. 85, §8º.

Jurisprudência relevante citada

TJES, Apelação Cível nº 30100094124, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, DJ 24.08.2011.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Versam os autos sobre embargos de declaração opostos por RONALDO DE OLIVEIRA CUNHA, em face do acórdão (ID. 18073433) que, à unanimidade, deu provimento ao recurso do Ministério Público Estadual e negou provimento ao recurso do ora embargante.

O embargante sustenta que o acórdão impugnado teria incorrido em omissão, ao não arbitrar honorários advocatícios ao defensor dativo nomeado.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011226-79.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONALDO DE OLIVEIRA CUNHA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, RONALDO DE OLIVEIRA CUNHA
Advogado do(a) APELANTE: ALFREDO ANGELO CREMASCHI - ES6050-A
Advogado do(a) APELADO: ALFREDO ANGELO CREMASCHI - ES6050-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por RONALDO DE OLIVEIRA CUNHA, em face do acórdão (ID. 18073433) que, à unanimidade, deu provimento ao recurso do Ministério Público Estadual e nefou provimento ao recurso do ora embargante:

“DIREITO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSOS CRIMINAIS. MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFESA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TRAIÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. DEFENSIVO PREJUDICADO. CASSAÇÃO PARCIAL DO VEREDITO. REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO CONCESSÃO DE DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo e o réu interpuseram apelações contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de origem, que condenou o réu à pena de 19 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I, III e VI, c/c §2º-A, I e §7º, III, do Código Penal.

O Ministério Público pleiteia novo julgamento pelo Tribunal do Júri, alegando que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos, especialmente quanto à qualificadora da traição.

A defesa requer redimensionamento da pena, alegando excesso na dosimetria aplicada.

Apresentadas contrarrazões ministeriais pelo improvimento do apelo defensivo. O réu não apresentou resposta ao recurso ministerial. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo provimento do apelo do Ministério Público e desprovimento do recurso da defesa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a exclusão da qualificadora da traição pelo Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos; (ii) saber se há excesso na dosimetria da pena que justifique seu redimensionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A decisão do Conselho de Sentença que afastou a qualificadora da traição destoa do conjunto probatório, que demonstra de forma clara e robusta a dissimulação empregada pelo réu para se aproximar da vítima, ocultando seu intento homicida.

7. A qualificadora da traição se configura quando o agente se vale de ardil ou surpresa para impossibilitar a defesa da vítima, o que ficou caracterizado no caso concreto, conforme entendimento consolidado da doutrina e jurisprudência.

8. A decisão do Júri, por estar manifestamente contrária à prova dos autos, deve ser cassada com fulcro no art. 593, III, “d”, do CPP, sendo necessário novo julgamento pelo Tribunal do Júri quanto à qualificadora da traição.

9. Diante da anulação parcial do julgamento, torna-se prejudicado o recurso defensivo, que tratava da dosimetria da pena, por perda superveniente de interesse recursal.

10. Manteve-se a prisão preventiva do réu, diante da gravidade concreta do crime, reincidência e periculosidade demonstradas, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso do Ministério Público conhecido e provido, para cassar parcialmente o veredito e determinar novo julgamento pelo Tribunal do Júri quanto à qualificadora da traição.

12. Recurso da defesa julgado prejudicado.

13. Indeferido o pedido de recorrer em liberdade.

Tese de julgamento: “É cabível a cassação parcial da decisão do Conselho de Sentença quando manifestamente contrária à prova dos autos, em especial quanto à exclusão de qualificadora amplamente demonstrada, impondo-se a realização de novo julgamento nos termos do art. 593, III, ‘d’, do Código de Processo Penal.”

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, art. 121, §2º, incisos I, III e VI, §2º-A, I, §7º, III.

Código de Processo Penal, arts. 312, 313 e 593, III, “d”.

O embargante, por sua vez - irresignado com o resultado da supracitada decisão colegiada -, construiu a tese de que o acórdão padeceria do vício de omissão, pugnando para que este órgão julgador fixe o valor de honorários advocatícios referentes à sua atuação nos presentes autos, na defesa do apelante.

Inicialmente, importante salientar que não houve pedido de fixação dos honorários, nas razões de apelação (ID. 16204357), razão pela qual não houve manifestação a respeito de tal requerimento, que somente neste momento processual foi formulado.

Conforme se extrai dos autos, o Dr. Alfredo Angelo Cremaschi, OAB/ES 6.050 foi nomeado como defensor dativo, ante a inexistência de defensor público atuando perante a 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim.

Após a aceitação do múnus, o embargante promoveu a defesa do réu, oportunidade em que apresentou razões recursais ao recurso de apelação, interposto em face dos termos da sentença prolatada.

Quando da fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica, vejamos:

“Art. 3º A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito”.

No caso, por inexistir condenação a subsidiar o arbitramento da verba honorária, aplica-se o disposto no § 8º, do artigo 85, do CPC:

“§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Há que se considerar, por via de consequência, inadequada a obrigatoriedade da utilização de valores pré-fixados na apreciação do magistrado sobre a remuneração devida ao patrono da causa, tais como o Decreto nº 2821-R e a Resolução nº 558/2007 da Justiça Federal; ainda acerca desta última norma, esta eg. Corte já se manifestou por sua inaplicabilidade perante a Justiça Estadual:

“A Resolução nº 558, do Conselho da Justiça Federal, não se aplica às demandas submetidas à Justiça Estadual, porquanto, consoante jurisprudência iterativa deste Egrégio Tribunal, o aludido diploma normativo disciplina, de forma específica, a fixação de honorários advocatícios aos advogados dativos atuantes perante os órgãos da Justiça Federal, em primeira e segunda instância, e os Juizados Especiais Federais. (Apelação Cível nº 30100094124, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Segunda Câmara Cível, DJ 24.8.2011)”.

Assim, verifico ser inquestionável a dedicação e o seu zelo profissional da advogada dativa nomeada, uma vez que atuou na oportunidade em que foi demandada.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88). É imperioso elevar e reconhecer a importância de tais profissionais, de maneira que o trabalho exercido não caia no descrédito e desmerecimento. Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados - especificamente os dativos, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado – serem valorizados, pois ao assumirem tais nomeações ficam impedidos, ainda que parcialmente, de desenvolverem nos instantes em que se dedicam à causa que lhes foi conferida judicialmente - na confecção de peças defensivas, recursos e também audiências - das tarefas particulares e dos serviços que poderia vir a ser contratado.

Deste modo, fixo os honorários advocatícios em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) ao Dr. Alfredo Angelo Cremaschi, OAB/ES 6.050, pela apresentação de razões recursais.

Mediante tais fundamentos, acolho embargos de declaração opostos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para fixar honorários em favor de advogado dativo, no calor de R$ 880,00.